Tribunal: TJMT
Processo: 0001459-42.2014.8.11.0009
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001459-42.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELANTE), LUIZ RICARDO DA MATTA - CPF: 050.637.591-90 (APELADO), BRUNO NICOLA FERNANDES - CPF: 055.270.251-05 (APELADO), JOSE PAULO RODRIGUES DOS SANTOS (APELADO), ERICA TAIS AMABILIS ANDRADE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICA TAIS AMABILE ANDRADE - CPF: 039.126.241-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE MERCANTIL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Diante da insuficiência de provas seguras a demonstrar que os acusados possuíam as drogas com finalidade mercantil, afigura-se escorreita a desclassificação operada pelo Juízo de origem, do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) para aquele previsto no art. 28 do mesmo diploma, sobretudo quando a quantidade apreendida é compatível (18,2g de substância análoga a maconha) com o uso próprio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Luiz Ricardo da Matta, Bruno Nicola Fernandes
e

José Paulo Rodrigues dos Santos
foram
absolvidos
da acusação de serem autores do crime de
Corrupção de Menor
(artigo 244-B do ECA), bem como tiveram a imputação da prática de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006)
desclassificada
para o tipo penal previsto no art. 28 da referida Lei, com a aplicação da pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Do mesmo modo,
Érica Tais Amabilis Andrade
teve a imputação da prática de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
desclassificada
para o tipo previsto no art. 28 da referida Lei, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, nos termos dos arts. 60 e 61, ambos da Lei nº. 9.099/95.

Inconformado, o
Ministério Público
busca a
condenação
do quarteto nas sanções do
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), sob o fundamento de que as provas constantes nos autos seriam suficientes para atestar a
finalidade mercantil
do material apreendido (ID 72024036 e 72024037).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 72024038 e 72024039).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 77427957),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL ALMEJANDO A PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO FEITO E
CONDENAÇÃO
PELO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS –
IMPOSSIBILIDADE
–
DEPOIMENTOS E PROVAS DÚBIAS
QUANTO À MERCANCIA DE DROGAS – SISTEMA DE LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DA PROVA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO -
IN DUBIO PRO REO
- APLICADO COM ACERTO. –
PELO
IMPROVIMENTO
DO RECURSO
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021